Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704272-90.2020.8.07.0012 RECORRENTE: VALDIR ALVES FERREIRA RECORRIDOS: ISAAC VARELA VELOSO, ISRAEL VARELA VELOSO, DOUVER DOUGLAS ALVES VELOSO, REBECCA APARECIDA ALVES VELOSO, DEBORA SOLANGE RODRIGUES VELOSO, QUALQUER UM QUE ESTEJA NA POSSE ILEGAL DO IMÓVEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DO AUTOR. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação de reintegração de posse em virtude de alegado esbulho praticado pelo réu. 2. Para a constatação da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). 3. É do autor o ônus de demonstrar a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato de esbulho, bem como a continuação do exercício da posse, de modo obter a pretendida proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil. 4. Diante do exercício da posse, e o posterior esbulho praticado pelo réu, afigura-se correta a determinação judicial para que o demandante seja reintegrado na posse do imóvel esbulhado. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que restou demonstrado o seu direito, ressaltando que o decisum objurgado não teria analisado as provas testemunhais produzidas, deixando de enfrentar as teses apresentadas, razão pela qual pugna pela reavaliação dos dados probatórios. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a revogação da gratuidade de justiça concedida ao recorrente e que seja determinada a saída imediata dos invasores, com a fixação de astreintes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) é importante ressaltar que os depoimentos das testemunhas arroladas tanto pelo demandante quanto pelo demandado foram unânimes em afirmar que o autor, José Veloso Filho, exercia de fato a posse do bem até a data de seu falecimento ocorrido aos 15 de junho de 2021, como é possível constatar pelo teor das gravações referidas no Id. 29938760 a Id. 29938775. Além disso foram trazidos aos autos o instrumento negocial referido no Id. 29938316, que formalizou a cessão de posse do bem imóvel em questão à genitora do autor, aos 11 de setembro de 1997, e o instrumento negocial constante no Id. 29938704, que veiculou a cessão de posse do bem ao autor no dia 2 de julho de 2004. No que concerne à alegação de que o réu teria adquirido a posse de parcela da Chácara no 32, no Morro da Cruz, São Sebastião, como pagamento pelos serviços de limpeza e conservação do terreno contratados pelo próprio autor, não há prova suficiente nos autos que permita afirmar com segurança a veracidade dessa afirmação. A esse respeito somente constam nos autos a afirmação prestada pelo próprio réu e os depoimentos das testemunhas por ele arroladas. Convém observar, no entanto, que nenhuma das testemunhas indicadas pelo demandado presenciou a suposta proposta de dação do bem imóvel em pagamento, tendo todas elas fundamentado suas narrativas nas afirmações do próprio réu e de sua esposa. Além disso a análise dos depoimentos aludidos permite observar a existência de contradições, sendo que algumas das testemunhas parecem nem conhecer, com alguma precisão, o local dos fatos. Assim, observa-se que o réu não logrou comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC (ID 31792492 - Pág. 11/12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao apelo lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp 1896832/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/11/2021). Com relação aos pedidos de revogação da gratuidade de justiça e de determinação da saída dos invasores com a fixação de astreintes, são pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024